Tribunal: TJDFT
Processo: 0711764-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento (busca e apreensão), julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a carência superveniente do direito de agir.
2. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes de completada a relação processual implica na carência superveniente do interesse processual, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, consoante o artigo 485, VI, do CPC.
3. Tendo sido o acordo firmado antes do aperfeiçoamento da relação processual por meio da citação, é incabível o sobrestamento do processo.
4. O art. 313, § 4o, do CPC dispõe que a suspensão por convenção das partes, em se tratando de ação de conhecimento, nunca poderá exceder o prazo de seis meses.
5. Recurso conhecido e desprovido.